Tribunal: STF
Processo: RHC 229966
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adjalmo Antunes de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus nº 805.664 - RS (2023/0063326-6).



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo o relatório do acórdão impugnado:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ADJALMO ANTUNES DE OLIVEIRA contra a decisão de e-STJ fls. 89/92, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas corpus.



    Na hipótese a defesa impetrou habeas corpus apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Agravo em Execução n. 5014223-57.2023.8.21.7000/RS).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime semiaberto.



    O Juízo da execução indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar.



    Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 11): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. APENADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. 



    Descabida a pretensão do apenado de se ver agraciado com prisão domiciliar se não demonstrada absoluta incompatibilidade do tratamento médico de que necessita com sua permanência no cárcere. 



    Padecendo o apenado de doença, grave ou não, deve obter assistência, nos moldes previstos no art. 14 da Lei de Execução Penal. 



    Decisão mantida. 



    AGRAVO DESPROVIDO.



    Daí a impetração do writ, no qual alegou a defesa fazer jus o paciente à prisão domiciliar, uma vez que é acometido de diabetes tipo II, cardiopatia isquêmica e hipertensão arterial sistêmica.



    Aduziu que "o Juízo indeferiu, argumentando que o apenado não se encaixa nas hipóteses taxativas para concessão da prisão domiciliar previstas no art. 117 da LEP, o que foi mantido pelo Tribunal a quo" (e-STJ fl. 5).



    Requereu a concessão da ordem para "deferir a prisão domiciliar simples ou com monitoramento eletrônico" (e-STJ fl. 10).



    Às e-STJ fls. 89/92, indeferi liminarmente o habeas corpus.



    Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta que o ora agravante deve ser transferido ao regime domiciliar, tendo em vista que "a assistência médica adequada às condições do apenado não pode ser assegurada pela SUSEPE ou, dito de outra forma, pelo sistema prisional gaúcho, devido à situação de colapso que só se agrava" (e-STJ fl. 104).



    Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do pleito ao órgão colegiado.



    É o relatório.”



    (eDOC 34, p. 1-3)



    No presente recurso ordinário (eDOC 44), o recorrente alega estar “sujeito a fibrilação atrial, acometido de cardiopatia isquêmica, diabetes mellitus tipo II e hipertensão arterial sistêmica, diagnosticado como portador de cardiopatia grave e incapacitante, com angina e dispneia ao mínimo esforço”, aduzindo que ”a avaliação médica do Paciente/recorrente é categórica ao afirmar que “o ambiente prisional não é o mais adequado ao seu tratamento clínico, visto que é um paciente que necessita de repouso prolongado e múltiplas reavaliações de seguimento para cuidados relativos à sua situação cardíaca e ajustes relativos à anticoagulação.” (p. 5-6) 



    Argumenta que a Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE não presta um serviço eficiente, vez que não cumpre a contento a obrigação de transporte e escolta dos presos para julgamento, além de ser incapaz de realizar transferências, inclusive de regime, razão pela qual “é de se presumir que a SUSEPE não conta com recursos humanos ou materiais para transportar e escoltar o Paciente para consultas médicas ou em razão de emergências cardiológicas.” (p. 6)



    Dessa forma, sustenta que o sistema prisional gaúcho não tem capacidade de garantir a assistência médica adequada “a suas precárias condições de saúde” (p. 6).



    Afirma que a manutenção no cárcere “representaria violação ao próprio princípio constitucional da humanidade das sanções, na medida em que impede penas cruéis ou que impliquem degradação física e moral ao apenado (CF, art. 5º, XLVII, “e”, XLIX).” (p. 7)



    Requer o provimento recursal para que seja concedida a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal, em peça assim ementada:



    “CONTRARRAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL E VIABILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA CONSULTAS EM CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO. DESPROVIMENTO.” (eDOC 61, p. 1)



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário. Destaco os seguintes excertos do parecer:



    “12. Dispõe o art. 318, II, do Código de Processo Penal que, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações sobre a enfermidade que acomete o réu, mas exige-se a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    13. No caso dos autos, e consoante destacado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, as instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do acervo de fatos e provas, ressaltam, em diversas oportunidades, que o tratamento do recorrente, na atual condição da doença, pode ser adequadamente prestado no interior do estabelecimento penal, sendo também viável o deslocamento para consultas em centro médico especializado, mediante agendamento prévio.



    14. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade nas decisões que negaram o pedido de prisão domiciliar do recorrente, tendo em vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, consoante podemos verificar nas seguintes ementas, litteris: [...]” (eDOC 75, p. 4-6)



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão o recorrente.



    Reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Em síntese, o recorrente requer a concessão da prisão domiciliar sob a alegação de que o sistema prisional não é apto a prestar a devida assistência médica de que necessita. 



    O juiz da execução penal, ao negar o pleito defensivo, consignou que, “tratando-se de casos envolvendo doenças graves, que exijam cuidados especiais, capazes de tornar inviável o cumprimento da sanção corporal em estabelecimento prisional, é justificável seu cumprimento da pena em prisão domiciliar, mesmo que se trate de reprimenda nos regimes semiaberto ou fechado. [...] Contudo, no caso concreto, em face da moléstia do apenado, consta do laudo médico do ev. 201 que os cuidados podem ser prestados dentro do estabelecimento prisional, desde que o apenado frequente consultas no Instituto de Cardiologia, o que este Juízo não se opõe, diante do prévio agendamento.” (eDOC 5, p. 1-2, grifo nosso). 



    O Tribunal local, por sua vez, assentou que “o laudo médico do arq. 201.1 atesta que o tratamento pode ser realizado parcialmente pela UBS prisional. A parte do tratamento que não pode ser realizada no estabelecimento prisional está sendo realizada no Instituto de Cardiologia, já tendo o Juízo autorizado o comparecimento do apenado às consultas, mediante agendamento prévio (decisão do arq. 213.1).” (eDOC 10, p. 14)



    Percebe-se que as instâncias de origem afirmaram que o laudo médico, ao contrário do alegado pelo recorrente, confirmou a possibilidade da assistência médica ser prestada dentro do estabelecimento prisional, além de ser viável o deslocamento do recorrente para consultas, mediante prévio agendamento. 



    Como bem colocado pelo STJ, “verifica-se, por mais uma oportunidade, que a Corte estadual manteve o indeferimento da concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que, consoante o laudo médico, o tratamento prescrito pode ser prestado no estabelecimento prisional e o Juízo de primeiro grau consignou que o paciente pode frequentar as necessárias consultas no Instituto de Cardiologia, mediante prévio agendamento. Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça [...]” (eDOC 34, p. 3-4). 



    Portanto, o ato coator não diverge da jurisprudência desta Corte, conforme os seguintes arestos:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa, corrupção ativa e crime sobre responsabilidade de prefeitos e vereadores. Inadequação da via eleita. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Recomendação 62/2020/CNJ. Fatos e provas. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que “o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo”. 3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208355 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DOENGA GRAVE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 147490 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018)



    Dessa forma, para se desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas produzidos nos autos, seria necessária a incursão no conjunto probatório, o que não é cabível na estreita via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente